Tribunal: TJPA
Processo: 0838850-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838850-69.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORMA SUELI VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À AGRAVADA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO ANTECIPADA DO RATEIO DO BENEFÍCIO COM A FILHA DO EX-SEGURADO AOS 18 ANOS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À PENSÃO ATÉ 21 ANOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença concessiva da segurança, determinando que a Autoridade Coatora cesse os descontos realizados na pensão recebida pela impetrante/agravada.

2.
No presente caso, o rateio da pensão por morte de 50% entre a filha e a companheira do ex-segurado foi interrompido quando a filha completou 18 (dezoito) anos, tendo a impetrante passado a auferir o benefício no importe de 100% por três meses, até sobrevir decisão judicial reconhecendo o direito da filha ao recebimento da pensão até os 21 (vinte e um) anos.

3.

Nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal, em que pese o recebimento de quantia superior pela apelada, os valores foram recebidos de boa-fé e constituem verba de natureza alimentar, não sendo cabível devolução por meio dos descontos ao benefício, como almeja o apelante.

4.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4855959, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por
NORMA SUELI VIEIRA DA SILVA.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem concessiva da segurança, determinando à Autoridade Coatora que cesse, em definitivo, os descontos realizados na pensão recebida pela impetrante.

Inconformado, o agravante argumenta que em dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, a impetrante passou a receber integralmente o valor da pensão por morte em razão da outra pensionista (Maria Carvalho Ferreira) ter perdido sua cota-parte pela maioridade. Todavia, a filha do instituidor ajuizou a ação ordinária nº 0833601-74.2017.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Fazenda desta Comarca, onde foi concedida tutela antecipada em favor da continuidade ao pagamento do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade, cujos efeitos retroativos de tal decisão são partir de 02.02.18.

Dessa forma, aponta que os valores recebidos pela impetrante no mês de fevereiro de 2018, 50% (cinquenta por cento) pertenciam à Sra. Maria Carvalho Ferreira por força de decisão judicial proferida na ação ordinária nº 0833601-74.2017.8.14.0301 quando já se tinha fechado a folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.

Aduz que a impetrante não tinha direito de receber o valor total do benefício que foi depositado em sua conta naquele mês. Desse valor, 50% (cinquenta por cento) pertencia à outra pensionista.

Sustenta que que a restituição dos valores aos cofres públicos em função de repasse à outra pensionista, apurados no cálculo administrativo, obedece ao que preceitua o artigo 523,
caput,
II, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 c/c art. 92 da LEC nº 039/2002 e art. 3º do Decreto nº 2160/2010.

Indica que o valor de R$626,75, cobrado em 10 parcelas, foi programado para o período de 01.03.18 a 31.12.18, respeitando o limite de 30% de margem consignável, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 2.161/2010.

Nesse sentido, em suma, defende ser devida a restituição dos valores recebidos a maior sob pena de enriquecimento ilícito da impetrante e lesão aos cofres públicos, acrescentando que o caráter alimentar dos benefícios previdenciários não possui o condão de inviabilizar desconto incidente sobre pensão, em obediência à dispositivos constitucionais e federais.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão de Id. 5479989.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já afirmo que a decisão monocrática agravada não merece reforma, vez que, além de estar devidamente fundamentada, encontra-se em concordância com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, senão vejamos.

Conforme destaquei na decisão agravada, em suma, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir a possibilidade, defendida pelo agravante, da realização de descontos nos valores do benefício previdenciário da impetrante em razão de pagamento anterior a maior.

No caso, o benefício foi pago pela autarquia à impetrante no importe de 100% nos três meses seguintes da filha do ex-segurado ter completado 18 (dezoito) anos, quando o rateio de 50% para cada foi interrompido. Ocorre que sobreveio decisão judicial que reconheceu o direito ao rateio da pensão da companheira com a filha até os 21 (vinte e um) anos, almejando o apelante, portanto, a restituição dos valores pagos a mais para a impetrante por meio dos descontos na pensão.

Restou destacado pelo
decisum
agravado que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento da repetição do indébito de benefício previdenciário, decorrente de equívoco ou ato administrativo indevido, ou ainda que decorrente de decisão judicial, quando percebido de boa-fé pelo segurado, dado seu caráter alimentar. Senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO.
ART. 115 DA LEI 8.213/91.
IMPOSSILIDADE. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado não está sujeito a repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Precedentes: Rcl. 6.944, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 13/08/10 e AI n. 808.263-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.09.2011
. 2. O princípio da reserva de plenário não restou violado, conforme a tese defendida no presente recurso, isso porque a norma em comento (art. 115 da Lei 8.213/91) não foi declarada inconstitucional nem teve sua aplicação negada pelo Tribunal a quo, ou seja, a controvérsia foi resolvida com fundamento na interpretação conferida pelo Tribunal de origem à norma infraconstitucional que disciplina a espécie. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL VITALÍCIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA DA DE CUJUS NÃO COMPROVADA. PENSÃO POR MORTE INDEVIDA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício de renda mensal vitalícia tem caráter personalíssimo, intransferível e que não enseja benefício de pensão, por tratar-se de benefício de natureza assistencial e não natureza previdenciária. 2. Hipótese em que o autor não comprovou que a falecida esposa fazia jus ao benefício de aposentadoria por invalidez quando do deferimento do benefício de renda mensal vitalícia, circunstância que não possibilita a concessão de pensão por morte a seus dependentes previdenciários. 3. Devido ao caráter alimentar do benefício de pensão por morte, não há como cogitar-se da devolução das prestações auferidas pela parte autora por força da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 658950 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012)

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE
DECISÃO

JUDICIAL
. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o
benefício

previdenciário

recebido
de boa-fé pelo segurado, em decorrência de
decisão

judicial
, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.

2.
Decisão

judicial
que reconhece a impossibilidade de descontos dos
valores
indevidamente
recebidos
pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 734242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 08.9.2015)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar.
Na hipótese, não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 734.199-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.09.2014)

Esclareci, também, que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.244.182/PB, Tema 531 de Recurso Repetitivo, firmou que sobre
possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé

“
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”,
senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
BOA-FÉ DO ADMINISTRADO.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1.
A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3.
Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)

Da mesma maneira, ressaltei pronunciamentos desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. No que se refere à ausência de manifestação quanto à devolução dos valores percebidos após o implemento de seus 21 anos,
entendo que no presente caso a percepção dos valores se deu de boa-fé pela parte embargada
.
Além do que, dada a natureza alimentar da referida verba, entendo pela impossibilidade de sua devolução
.

2. Em que pese o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e a legislação apresentada pelo embargante com o escopo de obter a mencionada restituição, no presente caso, o entendimento adotado no acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, mas, sobretudo, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. A propósito: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 734242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 08.9.2015).”

(4218015, 4218015, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-14)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDOR DO JUDICIÁRIO PARAENSE QUE ASSUMIU OBRIGAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ATRAVÉS DE DESCONTO NA FONTE PAGADORA. DESCONTOS PROCEDIDOS DE FORMA EQUIVOCADA, SEM EXCLUSÃO DA PARCELA DO IMPOSTO DE RENDA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2008 A JULHO/2018. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ERRO NOS CÁLCULOS. DECLARADA A PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS VERBAS ANTERIORES A 2013, NOS TERMOS DO ART. 108, I, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALORES DESCONTADOS A MAIOR REPASSADOS AO ALIMENTADO. INVIÁVEL O DESCONTO NAS PARCELAS VINCENDAS DA PENSÃO PARA REPASSE AO ALIMENTANTE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. JURISPRUDÊNCIA CONFIRMANDO A NÃO VIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.00926505-30, 201.544, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-03-13, Publicado em 2019-03-14)

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA COM DIREITO A PENSÃO ALIMENTICIA
. TEMPUS REGIT ACTUM. LC 39/2002.
IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA ALIMENTAR
. 1- A apelante pretende ter reformada a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante integral da pensão, sendo o restante do percentual de 90% (noventa por cento), rateado em partes iguais entre a viúva e a filha menor impúbere, que vieram a integrar a lide na qualidade de litisconsortes necessárias. 2- No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus regit actum; 3- A Lei n º 8.213/91, é clara ao dispor em seu art. 12 que o servidor civil, desde que amparado por regime previdenciário próprio, é excluído do Regime Geral de Previdência Social, restando indubitável que a legislação que deve viger a questão é a estadual, especificamente, a Lei Complementar n° 39/2002, com alteração dada pela LC nº 49/2005; 4- O benefício da pensão por morte deve respeitar a mesma proporção que os alimentos recebidos. O direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial no percentual de 10% (dez por cento); 5-
A apelante auferiu quantia superior ao que lhe era devido, mas tal verba possui natureza alimentar, recebida de boa-fé, não competindo a devolução destes valores.
Deste modo, entendo que devam ser compensados entre si os valores supramencionados, razão pela qual deixo de condenar o apelado ao pagamento do correspondente crédito retroativo da apelante; 6- Recurso conhecido e desprovido

(2018.03262534-48, 194.496, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-21)

Ademais, a jurisprudência pátria:

EMENTA:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTO DE VALORES PAGOS A MAIOR POR ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DA PARTE SEGURADA
.
O desconto dos valores pagos a maior pelo INSS a título de benefício previdenciário em razão de erro administrativo se mostra ilegal quando recebidos de boa-fé e à vista da natureza alimentar de referidas prestações.
(TRF4, AG 5009637-08.2018.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 19/06/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO -
PENSÃO POR MORTE - DETERMINAÇÃO DE DESCONTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - BOA-FÉ DA PENSIONISTA - RESTITUIÇÃO DESCABIDA -
QUESTÃO JULGADA SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA CONFIRMADA.
-
Em se tratando de situação que envolve pagamento a maior de proventos de pensão por morte, decorrente de má aplicação de lei pela Administração, sem qualquer interferência indevida por parte da beneficiada, não há como falar em obrigação de restituição, em razão do princípio da boa-fé, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.244.182/PB, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973
. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.16.056057-9/002, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores e desta Corte
,
consoante a jurisprudência acima colacionada.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022